Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-69.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DESPACHO Nada a prover em relação ao petitório de ID 22559733, eis que o referido depósito não se encontra atrelado a nenhuma conta deste Juízo e, sim, à conta judicial vinculada à 2a Vara Cível de Taguatinga, de modo que eventual deferimento de tal requerimento, neste momento, somente iria atrasar a marcha processual. Ademais, observo que o feito já se encontra maduro e pautado para fevereiro próximo. Logo, aguarde-se julgamento. Publique-se.